Tribunal: TJBA
Processo: 0001110-96.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001110-96.2014.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A

Advogado(s)
:
JACKSON SILVA BARROS LEAL, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

***

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ADITIVO CONTRATUAL. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA URBANA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
PRINCÍPIOS.
PREVALÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO.

I – O termo de confissão de dívida celebrado pela Administração Pública Municipal, quando observados os termos do art. 104 do CC, é título perfeitamente exequível.

II – A ausência de autorização legislativa ou de comprovação da execução dos serviços contratados não retiram a validade do título, sob pena de se incorrer em manifesta ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

III –
Proferida a sentença em desconformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular tramitação da execução.

APELAÇÃO PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 000110-96.2014.8.05.0044
, de Candeiras, em que figura como
Apelante
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A e como
Apelad
o

MUNICÍPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA